Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Ilegalidade da prisão. Flagrante forjado/forçado pelos policiais. Ausência de indícios de ilegalidade. Prisão em flagrante decorrente de denúncia. Residência apontada como ponto de armazenamento de drogas. Suspeito flagrado comercializando entorpecentes. Paciente foi surpreendido dentro da residência. Durante as buscas, a equipe policial encontrou drogas – maconha e crack, além de balança, faca e dinheiro. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Paciente possui duas condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de roubo. Cumprimento de pena em prisão domiciliar no momento da prisão em flagrante. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Covid-19. Ausência de comprovação de que paciente faz parte do grupo de risco. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.